Tribunal: STF
Processo: Rcl 89328
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ADPF Nº 664/ES: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto Gnosis, contra acórdão proferido pela 7º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região, no Agravo de Petição nº 0100120-78.2024.5.01.0221, pelo qual teria sido contrariado o entendimento desta Corte firmado na ADPF nº 664/ES. 
 
2. O reclamante narra que, na origem, o Juízo reclamado proferiu ordem de bloqueio de verbas públicas, até o valor de R$ 24.221,24 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos) e de R$ 3.121,39 (três mil, cento e vinte e um reais e trinta e nove centavos),  derivadas de contrato de gestão firmado com o Município de Maricá (CG nº 018/2020) e o Município do Rio de Janeiro (CG nº 002/2021), para fins de aplicação em saúde.
 
3.  Alega que a dívida executada decorre de condenação proferida em ação trabalhista ajuizada por Neiva Oliveira de Souza, referente a débito imputado ao Estado do Rio de Janeiro, que firmou o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher, mas não adimpliu com suas obrigações financeiras.

4. Afirma  que “ficou comprovado que os recursos penhorados são vinculados ao contrato de gestão firmado com o Município do Rio de Janeiro. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional” (e-doc. 1, p. 21).

5. Sustenta que “a decisão posta à análise, (...) desafia frontalmente às decisões do STF, seja no âmbito da ADPF nº 664/ES ou na ADI nº 1923/DF, pois a natureza convenial do contrato de gestão é matéria pacífica nesta Suprema Corte, não podendo ser tratado como simples contrato de prestação de serviço, nem tampouco constituem os recursos repassados como faturamento, apto a permitir indiscriminados bloqueios em virtude da verba pública repassada não se desnaturar, constituindo obrigação da Organização Social a prestação de contas de todos os gastos, inexistindo, portanto, qualquer lucro ou superávit” (e-doc. 1, p. 15).

6. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão pela qual se determinou o bloqueio das contas mencionadas na petição inicial. No mérito, pugna que seja “reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão e Termo de Colaboração firmados pelo Reclamante” (e-doc. 1, p. 20).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. No caso em análise, aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES, na qual declarada a inconstitucionalidade das decisões judiciais pelas quais se determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
 (ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).
 
11. Como se vê, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

12. Compulsando os autos, observa-se que os Embargos à Execução manejados pelo Instituto Gnosis, ora reclamante, foram julgados improcedentes pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 10, p. 108-111; destaques acrescidos):

“(...) Constatou-se que os valores bloqueados nas contas situadas no Banco do Brasil são direcionados a Fundo de Investimento de resgate automático (BB RF CP Empresa Ágil), bem como indicam o recebimento de valores oriundos de outras aplicações (Resgate BB CDB DI). 
Os elementos apresentados pela ré embargante naqueles autos evidenciam que os bloqueios constantes dos extratos recaíram sobre saldo de contas de investimento. Ademais, não restou demonstrado que tais bloqueios recaíram sobre parcelas recebidas diretamente por entes públicos. 
Nesse aspecto, reporto-me ao  Capítulo seguinte, a partir da referência feita à Manifestação do MPT nos autos dos  processos nº  0100936- 31.2022.5.01.0221 e 0100804-08.2021.5.01.0221, por exemplo. 
Considerando o princípio da segurança jurídica e o disposto no art.  375 do CPC/2015 bem como pelo fato de que não se pode considerar para os mesmos fatos em situações idênticas entendimentos antagônicos, pois escapa ao princípio da razoabilidade, seria um contrassenso depois de julgar diversos feitos com a mesma hegemonia de fatos apurados, o que acarretaria decisões conflitantes em feitos de idêntica similitude. Assim, aplico o disposto no art.  375 do CPC/2015 para que as decisões deste Juízo sejam pautadas nos fatos já apurados em outros feitos em idênticas condições decorrentes, a fim de que seja mantida a hegemonia das decisões deste Juízo, evitando assim conclusões totalmente antagônicas entre os feitos idênticos, observando-se sempre as exceções apresentadas no caso concreto. 
Não assiste razão à embargante.
(...)
Da Impenhorabilidade de Receitas Públicas 
Inicialmente, cumpre mencionar o entendimento deste Juízo acerca das ADPF nº 387/PI, 275/PB e 485/AP. 
Vale ressaltar que os valores bloqueados e que estavam sob análise nas arguições de descumprimento de preceito fundamental pertenciam ao Ente Público. Ou seja, o Ente Público era o legítimo titular das verbas. Em seu voto, o Ministro Alexandre de Moraes pontuou o seguinte, na ADPF nº 275/PB:
(...)
Uma análise atenta das ADPF revela que o Supremo veda a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais por violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. 
Eis o teor da Tese firmada na ADPF nº 485/AP: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)” 
Este Juízo possui entendimento de ser possível emitir ordem ao ente público para que este efetue o bloqueio/retenção de créditos pertencentes ao réu trabalhista. Dessa forma, quando houver disponibilidade, eventuais recursos não devem postos à disposição do réu, mas devem ser depositados em juízo.  
Não se trata de invasão das contas públicas para saldar a dívida trabalhista, mas apenas de ordem dirigida ao ente público para que, quando houver disponibilidade, eventuais recursos não devem postos à disposição do réu, mas devem ser depositados em juízo. Isso não é proibido nas ADPF mencionadas acima.
(...)
No presente caso, ao invocar a aplicação de decisão de outra ADPF (ADPF nº 664/ES), a embargante não se atentou para o fato de que a finalidade desta foi impedir que decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado e entidades de terceiro setor, em homenagem aos princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração e da continuidade dos serviços públicos. Ou seja, a exemplo do que fora dito acerca das ADPF nº 387/PI, 275/PB e 485/AP, fica vedada a tentativa judicial de atingir diretamente a verba pública para saldar dívida trabalhista, ainda que esta verba seja destinada a empresa prestadora de serviços (devedor trabalhista). Essa hipótese, contudo, não ocorreu nos presentes autos, onde a constrição recaiu, especificamente, sobre as contas da embargante (1ª  ré). Tal menção serve apenas para fins didáticos.
Pois bem. 
Em seu Parecer (vide  id.  56546f4 dos autos do Processo nº 0100936-31.2022.5.01.0221), o Parquet destacou acerca dos extratos bancários que: 
[...] tais documentos comprovam que o embargante possui outras fontes de custeio, como fundos de investimento e outras transferências recebidas sem indicação de procedência. Esses elementos permitem inferir que o bloqueio pode ter incidido sobre valores outros que não os repassados pelas Secretarias de Saúde dos entes municipais com os quais mantém Contratos de Gestão. Não houve comprovação inequívoca de que os bloqueios recaíram sobre numerário enviado diretamente por entes públicos. 
[...] 
o embargante não demonstrou a aplicação compulsória dos recursos públicos recebidos em saúde e, nem mesmo, que as contas correntes não recebem recursos de outra natureza.
[...] 
[...] não se pode conceber que todos os valores que circulam nas contas do embargante são absolutamente impenhoráveis, o que frustraria a execução das dívidas de natureza alimentar decorrentes, em última análise, da prestação de serviços pelos empregados também na área da saúde.
(...)
Como não houve comprovação, ao final, o MPT opina pela improcedência dos embargos à execução. 
Semelhantemente, nos presentes autos, não houve nos autos comprovação de que o valor bloqueado se trata de recursos de natureza pública de aplicação compulsória. Até porque as contas recebem diversas receitas provenientes de transferências, além de resgates de fundos de investimento e CDB, que rendem juros conforme dito acima.”

13. Na sequência, pelo acórdão ora impugnado, a 7ª Turma do TRT da 1ª Região negou provimento ao agravo de petição do reclamante, mantendo os termos da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos. Eis o teor do ato ora reclamado (e-doc. 10, p. 174-176, grifos acrescidos):
 
“PENHORA. RECURSOS PÚBLICOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. Não comprovado que o montante penhorado esteja destinado a prover despesas com saúde, é lícita a penhora efetuada por não se configurar a hipótese prevista no art. 833, IX, do CPC.
(...)
No entanto, conforme extratos de ordens judiciais (fls.108/112), sob sigilo, verifica-se que os bloqueios realizados em 07/05/2024 recaíram sobre o saldo de contas de investimentos, especificamente vinculadas ao Fundo de Investimento de resgate automático (BB RF CP Empresa Ágil), sendo R$ 24.221,24 sobre a conta nº 43278-4 e R$ 3.121,39 sobre a conta nº 43569-4.
Logo, não restou demonstrado que tais bloqueios recaíram sobre parcelas recebidas diretamente por entes públicos.
Ademais, o Primeiro Réu é uma Organização Social que firma contratos com diversos entes públicos e não traz aos autos prova de que tenha provisionado recursos para pagamento dos seus inúmeros débitos judiciais, de modo não pode eximir-se de suas obrigações escorando-se na tese de impenhorabilidade de seus recursos. 
Portanto, não comprovado que o montante penhorado estivesse destinado a prover despesas com saúde, considera-se lícita a penhora efetuada.”
 
14. Nesse contexto, considero, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte na ADPF apontada, porquanto mantida a ordem de bloqueio de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas. 

15. Consigno que, sob o argumento de que “não houve nos autos comprovação de que o valor bloqueado se trata de recursos de natureza pública de aplicação compulsória. Até porque as contas recebem diversas receitas provenientes de transferências, além de resgates de fundos de investimento e CDB (...)”, não se pode determinar o bloqueio de todo e qualquer valor da executada, sem, contudo, atentar para a origem da verba, ante o risco de bloqueio de verbas de origem pública, o que não é permitido, conforme decidido na ADPF paradigma. 

16. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição em situações análogas à presente. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.  CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.
1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde.
2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente.
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.”
(Rcl nº 49.140-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos). 

17. Nessa mesma linha, trago as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022.

18. Especificamente, em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo mesmo reclamante (Instituto Gnosis) com base no descumprimento ao mesmo paradigma (ADPF nº 664/ES), as seguintes decisões monocráticas - todas de procedência do pedido reclamatório: Rcl nº 89.350/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/01/2026, p. 30/01/2026; Rcl nº 89.329/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/01/2026, p. 14/01/2026; Rcl nº 87.033/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2025, p. 17/12/2025; Rcl nº 91.073/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, j. 02/03/2026, p. 03/03/2026; Rcl nº 89.277/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/02/2026, p. 12/02/2026.

19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar ao Juízo reclamado (7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região) a reanálise, à luz da ADPF nº 664/ES, do ato de constrição determinado no Processo nº 0100120-78.2024.5.01.0221, de modo a: (i) identificar os valores bloqueados oriundos do Contrato de Gestão (natureza pública), liberando-os em seguida, e (ii) especificar aqueles que lhe são estranhos e, portanto, passíveis de manutenção do sequestro. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência.

Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator